Tribunal: TJMT
Processo: 1028673-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028673-60.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS HERMENEGILDO DE ABREU - CPF: 362.087.361-53 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE

PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFA DE CADASTRO EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA INEXISTENTE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e pedido de suspensão de ação de busca e apreensão. O apelante alegou abusividade da taxa de juros contratada, cobrança ilegal de tarifas e pleiteou devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato (3,90% a.m.) são abusivas em relação à média de mercado (2,16% a.m.) e, portanto, passíveis de limitação judicial;

(
ii
) apurar se as tarifas contratuais
-
notadamente a tarifa de cadastro, a tarifa de registro de contrato e o seguro prestamista
-
são legais e compatíveis com as normas consumeristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é atendido quando o apelante impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriores, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/8/2017). Assim, a preliminar de não conhecimento do recurso foi rejeitada.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando demonstrada significativa discrepância em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

A taxa contratada de 3,90% ao mês supera de modo expressivo a média de 2,16% ao mês, sem justificativa técnica ou de risco, caracterizando abusividade e violação ao art. 51, §1o, do CDC, impondo-se sua limitação à taxa média de mercado.

A tarifa de cadastro é válida, desde que expressamente pactuada e em valor compatível com o custo do serviço. O valor de R$ 1.700,00 mostra-se excessivo, pois supera o valor médio de mercado (R$ 757,02), devendo ser reconhecida a abusividade parcial e restituído o excedente (R$ 942,98).

A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é legítima, por remunerar serviço efetivamente prestado e em conformidade com a jurisprudência firmada no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), não havendo prova de onerosidade excessiva.

Não houve cobrança de seguro prestamista, constando o valor “R$ 0,00” no contrato, afastando-se a alegação de venda casada.

A restituição em dobro de valores indevidos somente é cabível quando comprovada má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que não ocorreu. Assim, a devolução do valor excedente deve ocorrer na forma simples, corrigido monetariamente e com juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa a média de mercado é abusiva e deve ser limitada ao percentual divulgado pelo Banco Central para operações semelhantes.

A tarifa de cadastro é válida, mas sujeita ao controle de onerosidade excessiva, devendo ser reduzida ao valor médio de mercado quando comprovada discrepância.

A tarifa de registro de contrato é legítima se o serviço foi efetivamente prestado e o valor cobrado for proporcional.

A restituição de valores cobrados indevidamente ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1o; Decreto no 22.626/1933; CPC/2015, art. 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
10/03/2009; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção,
DJe
06/12/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma,
DJe
01/07/2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1028673-60.2024.8.11.0002

APELANTE: LUIS HERMENEGILDO DE ABREU

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUIS HERMENEGILDO DE ABREU, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula de contrato
c/c
repetição de indébito e pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

S
ustenta que a taxa de juros aplicada de 3,90% ao mês não corresponde com a taxa de juros pactuada no contrato, qual seja 3,37%, afigurando-se exorbitante e bastante superior também à taxa média de mercado que, de acordo com o Banco Central do Brasil, no período de fevereiro
/
2023, época da operação, era de 2,14%
.

Alega
que o contrato é
abusivo e injusto,
contrariando
o art. 51, VI, do CDC.

Argumenta
a cobrança
abusiva e ilegal
de tarifas de
registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista
, configurando venda casada art
.
39, I, do
CDC.

Sustenta que a tarifa de cadastro cobrada
(
R$ 1.700,00
)
é excessivamente onerosa
.

Pugna pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente
.

Em suas contrarrazões (ID 317053371), o banco apelado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende
o
improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, referente à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo o necessário confronto dialético entre esta e as razões do inconformismo.

No caso em análise, embora o recurso apresente certa deficiência técnica, é possível identificar a impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à taxa de juros aplicada e à cobrança de tarifas bancárias, temas centrais da controvérsia. O apelante expôs de forma suficiente as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante
de abusividade das cláusulas do contrato firmado entre as partes,
CCB no 14-1589470/23
, firmado em 15/02/2023, constante no id 317052888 dos autos.

Apura-se do contrato
que a taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco (3,90% ao mês) seria superior tanto à taxa pactuada no contrato (3,37% ao mês)
, principalmente quando em comparação
à taxa média de mercado à época da contratação
, indicada em
2,1
6
% ao mês
, conforme consulta junto ao site do Banco Central
1
.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo possível a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada a abusividade.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes. Contudo, o simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário que haja discrepância significativa.

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o contrato de financiamento celebrado entre as partes (
id 317052888
) estabelece expressamente a taxa de juros de 3,37% ao mês, correspondente a 48,85% ao ano, bem como o Custo Efetivo Total (CET) de 61,47% ao ano ou 4,07% ao mês.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam
apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que
o contrato se encontrava garantido pelo veículo (
Tipo: Automóvel Marca: GM - Chevrolet Modelo: PRISMA
Sed
. Maxx/ LT 1.4 8V ECONOF. 4p Ano Fabricação/Modelo: 2012/2012
– id 317052888).

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante
disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde
que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Nesse contexto, entendo cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja,
2,16% ao mês.

Enfatiza-se que
o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois engloba, além dos juros, todos os encargos e despesas incidentes na operação, como tarifas, seguros, tributos e outros custos.

O apelante questiona a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.700,00, alegando ser excessivamente onerosa em comparação com o valor médio praticado no mercado à época da contratação (R$ 757,02).

A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, desde que expressamente pactuada, para remunerar o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de cadastro foi expressamente prevista no contrato. Contudo, o valor cobrado (R$ 1.700,00) mostra-se significativamente superior ao valor médio praticado no mercado à época da contratação (R$ 757,02), conforme informações do Banco Central do Brasil trazidas pelo apelante e não impugnadas especificamente pelo apelado.

A cobrança de tarifa de cadastro em valor muito superior à média de mercado caracteriza onerosidade excessiva, em detrimento do consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Assim, entendo que deve ser reconhecida a abusividade parcial da tarifa de cadastro, limitando-a ao valor médio de mercado à época da contratação (R$ 757,02), com a consequente devolução do valor excedente (R$ 942,98).

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Quanto à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, sua cobrança é permitida para ressarcir a instituição financeira pelos custos efetivamente incorridos com o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente.

No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem que o valor cobrado seja excessivo em relação ao custo efetivo do serviço, tampouco que o serviço não tenha sido efetivamente prestado. O apelante limitou-se a alegar genericamente a abusividade da cobrança, sem demonstrar qualquer irregularidade específica.

Portanto, não há fundamento para declarar a abusividade da tarifa de registro de contrato.

O apelante alega a cobrança abusiva de seguro prestamista, caracterizando venda casada. Contudo, conforme se verifica no contrato juntado aos autos, não houve cobrança a título de seguro prestamista, constando expressamente o valor "R$ 0,00" para este item.

Assim, não há que se falar em abusividade ou nulidade de cláusula relativa a seguro prestamista, uma vez que tal cobrança não ocorreu.

O apelante pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a má-fé do credor ou, conforme entendimento mais recente, conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco apelado, entendo cabível apenas a devolução simples do valor cobrado em excesso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para
: a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado indicada para o período e modalidade contratadas, no percentual de 2,16% ao mês; b) r
econhecer a abusividade parcial da tarifa de cadastro, limitando-a ao valor médio de mercado à época da contratação (R$ 757,02);
c) determinar que seja recalculado o contrato com incidência dos juros limitados; d) d
eterminar a devolução simples do valor cobrado em excesso a título de tarifa de cadastro (R$ 942,98), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
; devendo ser mantidos os demais t
ermos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o apelante e 20% para o apelado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025